Tribunal: TJDFT
Processo: 0724795-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724795-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON JOSE ORO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo exequente em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Franco/MA. Alega que a parte requerida, ora agravada, possui sua sede em Brasília. Ademais, alega que quando o consumidor propõe a demanda, a competência de seu domicilio é relativa. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que os autos não sejam declinados à comarca do autor. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Em uma análise preliminar, entendo que a competência definida no art. 53, III, a do CPC é regra de competência territorial, e, portanto, de natureza relativa, não podendo, a princípio ser reconhecida a incompetência de ofício considerando a Súmula 33 do colendo STJ. Ademais, percebe-se que se trata de relação de consumo. Dessa forma, sendo o consumidor autor da demanda, ele tem o direito de renunciar ao foro do seu domicílio para ajuizar a demanda no foro onde situa-se a sede da agravada/requerida, pois a escolha deste facilitaria seu acesso à justiça, não havendo comprovação de má-fé. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para manter os autos no Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que deverá prosseguir com o processamento do feito. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de agosto de 2022